Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos e examinados.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento formalizado por BOI GRIL – MEAT CLUB EIRELI, em face de decisão proferida em sede de AÇÃO DE EXECUÇÃO que lhe promove CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELLI – EPP, todos identificados nos autos.
Sustentou, nas razões, desacerto do magistrado de piso que, em atendimento a requerimento do credor, não aceitou o bem imóvel apresentado para garantia da execução e, de conseqüência, determinou que a agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, depositasse o valor integral da execução, anotando ser este o primeiro da relação consubstanciada no artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de penhora ‘on line’.
Afirmou, em primeiro aspecto, que não dispõe desse numerário, churrascaria, sobretudo em face da pandemia instaurada com o COVID/19, que tem 60 empregados, que tal medida inviabiliza a atividade da empresa. Sustentou, ainda, que não existe titulo executivo já que a questão foi tratada tão somente com um contrato onde não existem elementos para a existência de obrigação líquida e certa. Sustentou de outro lado, o princípio de menor onerosidade, como prescrito no artigo 805 do Código de Processo Civil.
Por tais aspectos, almejou a necessidade de concessão de liminar para suspender a determinação.
Quanto o bastante.
Analiso quanto a liminar almejada.
A rigor do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC, residem condições de admissibilidade do recurso aviado.
Trata-se de execução proposta pela credora, em face da devedora, acostando-a com um contrato de transferência de atividade comercial, onde foi fixado cláusulas e condições. A questão pertinente a liminar concedida, para suspensão de atividades que, supostamente, contrariariam cláusulas contratuais, por não comportar tal pedido em sede de processo de execução, foi extirpada daquela decisão primeira, conforme julgamento feito pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.
Pois bem.
Toda execução deve ter por lastro título executivo, judicial ou extrajudicial e, a ausência deste, caracteriza-se nulidade do processo utilizado, dentro da dicção do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
No caso presente e, sobretudo na interpretação do artigo 4o do CPC, primazia de mérito, verifico que a empresa agravante, alegou em sede de embargos e trazido também neste recurso, a inexigibilidade do título que, se consistente o pedido, poderá ocorrer a nulidade da execução e evitar procedimentos outros inócuos e totalmente desnecessários. Por outro lado, não reside a possibilidade de decidir neste Tribunal, em face da violação do princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
Deve ser visto, por outro lado, que esta questão – INEXIGIBILIDADE DO TITULO – não reside preclusão, podendo ser tratado a qualquer momento e grau de jurisdição e até no próprio processo, independentemente da interposição de agravo, o que a doutrina consolidou como EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.
Segundo aspecto a abordar que, o rol do artigo 835, do Código de Processo Civil não é taxativo, impondo, como toda norma, dar certa dose de flexibilidade, como expressamente estabelecido no artigo 805 do mesmo comando processual civil. E, no caso em apreço, ainda que em juízo de cognição sumária e não exauriente estão presentes os requisitos legais para a suspensão da medida feita pelo magistrado e outras que visem a dar andamento regular no feito. Isto porque, sobretudo em tempo de pandemia, bloquear da devedora o montante pretendido, poderá afetar o próprio funcionamento da empresa, situação que não pode ser desconsiderado, sobretudo se houver extinção daquela execução por ausência de titulo executivo, situação que permeia a necessidade de ser analisada de plano.
Com estas considerações, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo liminar de tutela de urgência para:
Suspender a decisão do magistrado, para que este tome as seguintes providências.
Decidir se os documentos com os quais o credor albergou a pretensão de execução por quantia certa, é ou não TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, como já contestado pela parte devedora, o fazendo no prazo estabelecido pelo artigo 226, inciso I, do CPC.
Em relação a esta determinação, a parte poderá, por novo recurso, (agravo ou apelação, segundo for o caso), e submeter esta questão ao crivo recursal deste Tribunal.
Mantenho suspenso, de igual forma, no que tange penhora ON LINNE, até que a determinação seja cumprida já que esta é dependente do que restar decidido em relação a INEXIBILIDADE DO TITULO, questão que, dependendo do que for apreciado nos termos da determinação anterior, submeter esta questão ao crivo do colegiado, a tempo, forma.
Comunique-se desta decisão ao conspícuo magistrado de primeiro grau de jurisdição, para cumprimento e fins pertinentes. Requisito do mesmo as informações de estilo, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se a agravada, via de seu douto patrono, via DJE, para, querendo, prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Cumpra-se. Autorizado está a Senhora Secretária da 2a. Câmara Cível a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta determinação.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).